Tribunal: TJMT
Processo: 1034680-76.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034680-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MIRIANE LOPES HENRIQUE - CPF: 036.160.413-09 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034680-76.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Miriane Lopes Henrique

Parte Recorrida(s):
Omni Financeira S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 59

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé no montante de 9% (nove por cento) custas

processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos calculados sobre o valor atualizado da causa.

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

3.

Em sede de defesa, a recorrida, trouxe além de telas sistêmicas com dados do recorrente, contrato devidamente assinado,
no qual consta assinatura similar àquela posta no documento de identidade do consumidor e na procuração,
confirmando a relação originária do débito discutido e
se desincumbindo de seu ônus probatório, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Neste sentido, observo que a instituição financeira agiu em exercício regular de um direito, quando promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados.

5.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando a presença do seu comportamento malicioso, conforme estabelece os artigos 80 e 81 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

6.

Sentença de improcedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido
.

8.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora
mantenho
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022